Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-36.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – DOAÇÃO INOFICIOSA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA. Recurso em face de sentença que julgou a ação anulatória de doação improcedente, em razão da prescrição da pretensão – Insurgência recursal que se desacolhe, sendo entendimento pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça, que as ações anulatórias de doação se sujeitam ao prazo prescricional vintenário, conforme

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – DOAÇÃO INOFICIOSA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA. Recurso em face de sentença que julgou a ação anulatória de doação improcedente, em razão da prescrição da pretensão – Insurgência recursal que se desacolhe, sendo entendimento pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça, que as ações anulatórias de doação se sujeitam ao prazo prescricional vintenário, conforme anterior lei substantiva civil, cujo termo inicial é o registro do ato, que, no caso, ocorreu em setembro de 1998 e ação foi proposta cerca de vinte anos após, quando já consumado o lapso decenal do Código Civil de 2002, legislação aplicável na espécie, observando-se o disposto no artigo 2.028 da lei. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-36.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que são apelantes ADAIL
BATISTA DE FREITAS, SALVADOR BATISTA DE MEDERIOS, VALDECI LUIZ
BATISTA e JOSÉ DONIZETI DE FREITAS, são apelados LAZARO VIEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e BIANCA APARECIDA DE FREITAS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-36.2018.8.26.0390 -Voto no 9432
2
Apelação Cível no 1000473-36.2018.8.26.0390
Apelantes: Adail Batista de Freitas, Salvador Batista de Mederios, Valdeci Luiz Batista e
José Donizeti de Freitas
Apelados: Lazaro Vieira e Bianca Aparecida de Freitas Oliveira
Comarca:Nova Granada
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 9432
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –
DOAÇÃO INOFICIOSA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
Recurso em face de sentença que julgou a ação anulatória de
doação improcedente, em razão da prescrição da pretensão –
Insurgência recursal que se desacolhe, sendo entendimento
pacificado junto ao Superior Tribunal de Justiça, que as ações
anulatórias de doação se sujeitam ao prazo prescricional
vintenário, conforme anterior lei substantiva civil, cujo termo
inicial é o registro do ato, que, no caso, ocorreu em setembro de
1998 e ação foi proposta cerca de vinte anos após, quando já
consumado o lapso decenal do Código Civil de 2002, legislação
aplicável na espécie, observando-se o disposto no artigo 2.028 da
lei. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 129/131, que julgou improcedente a ação anulatória de
doação de imóvel, efetivada pela genitora dos autores ao companheiro e
bisneta, no ano de 1998; acessoriamente, condenou os autores ao
pagamento das despesas processuais, a incluir a verba honorária
advocatícia sucumbencial.
Recorrem os autores, pelas razões de fls. 136/154, pugnando
pela reforma da sentença, asseverando, em suma, que, ao contrário das
ações com pretensão condenatória, a ação proposta refere-se a direito
potestativo, sem prazo para exercício na lei, podendo ser realizada a
qualquer tempo, especialmente, a ressaltar a declaração de nulidade do
ato, que não se convalida no tempo, pelo que não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-36.2018.8.26.0390 -Voto no 9432
3
prescrição consumada; daí que é caso de procedência da ação, para
julgar a ação anulatória procedente, considerando a disposição da
totalidade do patrimônio aos réus, uma delas bisneta da doadora, em
desfavor à legítima.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 212).
Às fls. 218/221, contrarrazões ofertadas pelo espólio réu, e, às
fls. 222/231, contrarrazões da corré, Bianca, ambas pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele é negado provimento.
Os autores propuseram ação anulatória de doação realizada
por sua genitora ao companheiro e bisneta, cujo objeto era um imóvel, o
único bem da doadora, daí a cogitarem de doação inoficiosa, já que não
observa a legítima.
É incontroverso que o ato ocorreu em setembro1.998, aliás,
como se observa do registro 'R.2' da respectiva matrícula, às fls. 30.
Nesse contexto, com razão a sentença, que subsiste.
A despeito das alegações recursais, a aventar alegado direito
potestativo, ressalte-se que é o entendimento pacificado junto ao Superior
Tribunal de Justiça que a ação a pleitear a declaração de nulidade de
doação inoficiosa está sujeita à prescrição do prazo geral, a iniciar com o
registro do ato em matrícula:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DOAÇÃO
INOFICIOSA.
DOAÇÃO
INOFICIOSA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REGISTRO DO
ATO. PRECEDENTES. 1. Ação anulatória de doação inoficiosa. 2. Esta
Corte Superior de Justiça, com a ressalva do meu posicionamento,
firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação de
nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-36.2018.8.26.0390 -Voto no 9432
4
conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.
Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.
(Agravo Interno no Recurso Especial no 1810727/SP, julgado pela
Terceira Turma do STJ em 20/04/2020, Relatora Ministra Nancy
Andrighi; destacamos);
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE.
NULIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DATA DA LIBERALIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no
caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo
prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato
jurídico impugnado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial no 332.556/PR, julgado pela Quarta Turma do STJ em
16/09/2014, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; destacamos).
Desta forma, não tem guarida a tese no sentido de se tratar
de direito imprescritível, porque prevalece o entendimento de pretensão
sujeita ao prazo prescricional, tal como decidido pelo MM Juiz quo.
Por último, anote-se que, embora tenha o ato sido registrado
no ano de 1998, sob a vigência do Código Civil revogado, que previa
prazo prescricional vintenário, com a entrada em vigor da nova lei
substantiva civil, quando ainda não consumada a metade daquele prazo,
há de ser aplicada a regra de transição do artigo 2.0281 da novel
1 “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-36.2018.8.26.0390 -Voto no 9432
5
legislação2, a fim de adoção do prazo decenal contido na novel lei (artigo
2053).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Em
consequência, pela regra do artigo 85, §114, do CPC, majora-se a verba
honorária advocatícia sucumbencial para 15% do valor da causa, a ser
repartida entre os patronos, como constou em sentença.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
22 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA.
BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205,
549 E 2.028 DO CC/16. 1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em
7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011. 2. Demanda em que se discute o
prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira
necessária sob o fundamento de que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto
fundada em defeito do negócio jurídico. 3. Para determinação do prazo prescricional ou
decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da
interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o
fundamento legal apontado na inicial. 4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida
para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e
em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam doação inoficiosa. 5. Aplica-se às pretensões
declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a
inexistência de previsão legal específica. Precedentes. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(Recurso Especial no 1321998/RS, julgado pela Terceira Turma do STJ em 07/08/2014, Relatora
Ministra Nancy Andrighi; destacamos).
3 “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
4 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) §
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento. (...)”.